Tribunal: TJSP
Processo: 1004429-44.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia do autor em promover atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese entretanto em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha contudo sido observada a intimação pessoal do

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada em virtude da inércia do autor em promover atos necessários voltados ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese entretanto em que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485, sem que tenha contudo sido observada a intimação pessoal do § 1o desse dispositivo legal. Error in procedendo caracterizado. Nulidade. Apelação do autor provida, com cassação da r. sentença.